Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Com a prolação da sentença (ID 108376389 dos autos de origem), que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.